Tribunal: TJDFT
Processo: 0706905-54.2023.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706905-54.2023.8.07.0017 APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: ELIZABETE GOMES DE QUEIROZ SILVA DESPACHO Examinados os expedientes do presente processo no Primeiro Grau, tem razão a apelada-autora quanto à ausência da sua intimação para contrarrazões (id. 68819173). Isso posto, à apelada-autora para, no prazo legal, apresentar contrarrazões à apelação da ré, art. 1.010, §1o, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora